Tribunal: TJBA
Processo: 8063544-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063544-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA

Advogado(s)
:
SORAIA CAVALCANTI VASCONCELOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE EM CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. FALSO COLETIVO. PLANO DESTINADO A NÚCLEO FAMILIAR REDUZIDO. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS ATUARIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA SINISTRALIDADE. REVISÃO JUDICIAL POSSÍVEL. APLICABILIDADE DOS ÍNDICES DA ANS PARA OS PLNAOS INDIVIDUAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou à operadora de plano de saúde a limitação dos reajustes do contrato coletivo empresarial aos índices fixados pela ANS para planos individuais/familiares.
O contrato, embora classificado como coletivo empresarial, é composto por menos de 30 (trinta) vidas, todos membros de um mesmo núcleo familiar e vinculadas à pessoa jurídica agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a limitação dos reajustes de plano de saúde coletivo empresarial aos índices estabelecidos pela ANS para planos individuais/familiares, em razão da configuração de "falso coletivo".

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência tem admitido o controle judicial de reajustes aplicados em contratos coletivos atípicos, sobretudo quando a estrutura do contrato evidencia desvio de finalidade regulatória.
5. A limitação imposta judicialmente encontra amparo no art. 51, IV e X, do CDC, diante da ausência de comprovação da base atuarial do aumento superior a 70%.
6. O contrato firmado entre as partes, embora empresarial, abrange exclusivamente integrantes de uma mesma família, descaracterizando a coletividade exigida para essa modalidade contratual.
7. Ausentes os elementos técnicos que justifiquem o reajuste aplicado, impõe-se, em sede de cognição sumária, a manutenção da limitação aos índices estabelecidos pela ANS.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O contrato de plano de saúde coletivo empresarial que abrange número reduzido de vidas, vinculadas exclusivamente por laços familiares, pode ser tratado como plano individual/familiar para fins de controle de reajuste. 2. O Poder Judiciário pode limitar o reajuste aplicado a planos coletivos atípicos aos índices definidos pela ANS, quando evidenciado abuso e ausência de fundamentação atuarial."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, IV, e 51, IV e X; CPC, art. 1.015, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2285008/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, REsp 1701600/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.03.2018; TJ-BA - RI: 01896992620228050001 SALVADOR, Relator: CLAUDIA VALERIA PANETTA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 16/08/2023.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8063544-68.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e Agravado
MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
na conformidade do relatório e voto que seguem.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA